Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÕES EXTERNAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA.
1. Matéria desenvolvida monocraticamente pelo relator antes da sessão de julgamento e que não se encontra incorporada ao acórdão, não pode ser objeto de embargos de declaração opostos contra o Acórdão.
2. "Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado" (EDcl no REsp n. 1.060.210).
3. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo.
5. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Negou-se provimento ao recurso.